Tribunal: STJ
Processo: 0007959-48.2020.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707456 - PR (2024/0262177-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMELIA RIBEIRO
OUTRO NOME
: AMELIA RIBEIRO BERTOR
ADVOGADOS
: CIRO ALBERTO PIASECKI - PR011383
LILIANE GRUHN - PR020217
MAICON JEAN MENDONÇA SCHREINER - PR050822
SILVANO GHISI - PR040970
CAMILA ROCHA - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, pois houve o devido prequestionamento
do tema.
2. No caso, a Corte de origem concluiu que, "ao entregar seu cartão de crédito
a terceiros, a autora violou o seu dever de guarda, de modo que o acesso
irrestrito ao cartão bem como aos dados pessoais da parte autora atuaram
".
como causa determinante e exclusiva das operações contestadas
3. O mencionado entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que deve ser afastada a responsabilidade do
banco quando o correntista entrega espontaneamente seu cartão a terceiro,
fornecendo-lhe a senha, com a realização de compras com o cartão. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49680890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 03b1ea92-3e10-49a9-b6ab-79ccfe2304fc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 03b1ea92-3e10-49a9-b6ab-79ccfe2304fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707456 - PR (2024/0262177-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMELIA RIBEIRO
OUTRO NOME
: AMELIA RIBEIRO BERTOR
ADVOGADOS
: CIRO ALBERTO PIASECKI - PR011383
LILIANE GRUHN - PR020217
MAICON JEAN MENDONÇA SCHREINER - PR050822
SILVANO GHISI - PR040970
CAMILA ROCHA - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, pois houve o devido prequestionamento
do tema.
2. No caso, a Corte de origem concluiu que, "ao entregar seu cartão de crédito
a terceiros, a autora violou o seu dever de guarda, de modo que o acesso
irrestrito ao cartão bem como aos dados pessoais da parte autora atuaram
".
como causa determinante e exclusiva das operações contestadas
3. O mencionado entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que deve ser afastada a responsabilidade do
banco quando o correntista entrega espontaneamente seu cartão a terceiro,
fornecendo-lhe a senha, com a realização de compras com o cartão. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMÉLIA RIBEIRO contra decisão
monocrática da Presidência do STJ (fls. 989-993), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

A parte agravante, em suas razões recursais (e-STJ, fls. 997-1003), sustenta, em
síntese, que não é o caso de incidência da Súmula 7/STJ. Ademais, argumenta que a matéria está
prequestionada, uma vez que "o tribunal local discutiu a inexistência de responsabilidade do
".
banco e, consequentemente, negou a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 1007-1012.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela qual
reconsidero a decisão de fls. 989-993.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de recurso especial interposto por AMÉLIA RIBEIRO contra acórdão do
eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 764):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C /C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO DE
CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE
DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. TITULAR QUE CONFIRMA A ENTREGA DO CARTÃO
A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXEGESE DO ART. 14, §3o, DO CDC.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
BANCO
AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. 3. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
ÔNUS.
1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na
hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para a solução das
controvérsias contidas na ação.
2. Não há que se falar em responsabilidade do agente financeiro, quando
demonstrado que o dano somente ocorreu em razão da culpa exclusiva da
vítima, que entregou seu cartão de crédito a terceiros, dando causa às compras
contestadas.
3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto
quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação
Cível não provida."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 829-833).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 838-857), fundamentado nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, a recorrente apontou, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 14,
, § 3o, II, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
caput
Sustentou, em síntese, que houve falha na prestação do serviço bancário, narrando "
In casu
ter sido vítima do 'golpe do motoboy'.
, o golpista se utilizou dos dados pessoais da
Recorrente, ligou para o telefone dela alegando que seu cartão foi clonado e pediu para que ela
digitasse a senha do cartão no teclado do telefone, após isso outro golpista passou em sua
". Requer a responsabilização da instituição financeira pelo
residência para recolher o cartão
ocorrido.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 930-935 e 936-944.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
Passo a decidir.
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

No caso, o Tribunal de origem concluiu que "o acervo probatório coligido demonstra
que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que não houve fortuito interno, diante da
regularidade das transações bancárias que foram feitas com a utilização do cartão de crédito e
mediante a utilização de senha pessoal e intransferível da autora, o que demonstra não ter havido
falha na prestação de serviços, mas culpa de terceiro, inexistindo, dessa forma, nexo causal entre
", como se depreende do seguinte trecho do
a conduta do réu e os prejuízos sofridos pela autora
acórdão (e-STJ, fls. 765-766):

"Pois bem. Em regra, para que haja a responsabilidade civil e o consequente
dever de indenizar, exige-se uma ação ou omissão praticada pelo agente e um
dano objetivo, material ou moral, imputável subjetivamente, e o respectivo
nexo de causalidade que relacione ou vincule a prática do agente ao dano (art.
927, c/c 186, ambos do CCB).
No caso, analisando os autos, nota-se a ausência de ato ilícito por parte do
Banco, visto que as transações bancárias efetuadas via cartão de crédito
pertencente a parte autora ocorreu por culpa exclusiva da vítima que
fragilizou seus dados sigilosos a terceiro, dando causa às transações bancárias
indevidas.
Com efeito, em que pese a parte autora sustente que foi vítima de fraude e que
as compras realizadas foram feitas por terceiro não autorizado, veja-se que
para a realização de tais transações é necessário o uso do cartão e de senha.
E pela narrativa da própria autora, é inquestionável que entregou o seu cartão
de crédito à terceiro.
A esse propósito, cabe destacar que a grande maioria das operações
financeiras hoje em dia são realizadas com o uso de senha, sendo esta a
verdadeira assinatura do usuário. Não sem razão as instituições financeiras
alertam, constantemente, para a necessidade da guarda de seus dados pessoais.
A partir do momento em que o correntista fornece sua senha para terceiro,
mesmo vítima de um ardil, passa a ser responsável exclusivo pelas transações
que são realizadas como se pessoalmente as tivesse autorizado.
Assim, as compras e lançamentos contestados pela autora, se de fato não
foram por ele realizados, conclui-se, no mínimo, que houve negligência na
entrega de seu cartão à terceiros.
Como se percebe, o acervo probatório coligido demonstra que a instituição
financeira logrou êxito em comprovar que não houve fortuito interno, diante
da regularidade das transações bancárias que foram feitas com a utilização do
cartão de crédito e mediante a utilização de senha pessoal e intransferível da
autora, o que demonstra não ter havido falha na prestação de serviços, mas
culpa de terceiro, inexistindo, dessa forma, nexo causal entre a conduta do réu
e os prejuízos sofridos pela autora.
Com efeito, ao entregar seu cartão de crédito a terceiros, a autora violou o seu
dever de guarda, de modo que o acesso irrestrito ao cartão bem como aos
dados pessoais da parte autora atuaram como causa determinante e exclusiva
das operações contestadas, de modo que, se terceira pessoa realizou compras
com o cartão da autora, só o fez porque tinha o conhecimento da respectiva
senha, a qual, certamente, foi obtida na ocasião do contato telefônico que
precedeu a entrega do cartão ao motoboy.
Logo, conquanto não se ignore a existência de fortes indícios de fraude
praticada por terceiros, as demais circunstâncias dos autos não permitem
concluir que há responsabilidade do banco pelos danos ocasionados, pois não
houve falha na prestação de serviço da instituição financeira. Na espécie, a
própria narrativa da exordial dá conta de que os fatos foram decorrentes da
conduta da própria autora." (Sem grifo no original).

Na hipótese, a Corte de origem concluiu que, "ao entregar seu cartão de crédito a
terceiros, a autora violou o seu dever de guarda, de modo que o acesso irrestrito ao cartão bem
como aos dados pessoais da parte autora atuaram como causa determinante e exclusiva das
".
operações contestadas
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

O mencionado entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que deve ser afastada a responsabilidade do banco quando o correntista
entrega espontaneamente seu cartão a terceiro, fornecendo-lhe a senha, e realiza compras com o
cartão. Incidência da Súmula 83 do STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
NEXO
CAUSAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal
do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre
o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e
estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do
nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da
vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
NORONHA
11/11/2024
13/11/2024
grifo no original).
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA
CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS
REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
GALLOTTI
2/9/2024
4/9/2024
grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
E
DE
TERCEIRO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade
da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais
resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada
pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
12/09/2011
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a
negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
18/9/2023
22/9/2023

Ademais, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. Nessa mesma linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
NEXO
CAUSAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal
do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre
o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e
estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do
nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da
vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
NORONHA
11/11/2024
13/11/2024
grifo no original).

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA
CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS
REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
GALLOTTI
2/9/2024
4/9/2024
grifo no original).

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48988335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:23:49
Código de Controle do Documento: e845719f-a41d-49f3-98ba-b284b66af4c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.707.456 / PR
Número Registro: 2024/0262177-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043960720248160083 00079594820208160083 43960720248160083 79594820208160083
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMELIA RIBEIRO
OUTRO
NOME
: AMELIA RIBEIRO BERTOR
ADVOGADOS : CIRO ALBERTO PIASECKI - PR011383
LILIANE GRUHN - PR020217
MAICON JEAN MENDONÇA SCHREINER - PR050822
SILVANO GHISI - PR040970
CAMILA ROCHA - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA49659181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:35
Código de Controle do Documento: 46e25007-86b6-4850-8c98-bc3858b28d86

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMELIA RIBEIRO
OUTRO
NOME
: AMELIA RIBEIRO BERTOR
ADVOGADOS : CIRO ALBERTO PIASECKI - PR011383
LILIANE GRUHN - PR020217
MAICON JEAN MENDONÇA SCHREINER - PR050822
SILVANO GHISI - PR040970
CAMILA ROCHA - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:35
Código de Controle do Documento: 46e25007-86b6-4850-8c98-bc3858b28d86